Tribunal: STF
Processo: Rcl 90653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.2.2026, por Rádio Jornal a Crítica Ltda. e outra contra a seguinte decisão do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Manaus no Processo n. 0000079-07.2021.5.11.0003, pela qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:

“A alegação ora apresentada pela executada já foi avaliada e indeferida pelo Juízo, tendo inclusive sido rejeitada também, quando do não conhecimento do agravo de petição (id.e57ca93 e cd7fe1b), conforme acórdão (id.332dc51)” (doc. 9).

Essa decisão manteve a seguinte decisão:
“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
Agravos de Petição interpostos por executadas contra decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão das empresas no polo passivo da execução. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir o cabimento de Agravo de Petição contra decisão interlocutória que reconhece grupo econômico em fase de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que reconhece grupo econômico e determina a inclusão de empresas no polo passivo possui natureza interlocutória.
Decisões interlocutórias em execução, em regra, não são passíveis de recurso imediato na Justiça do Trabalho.
A admissibilidade do Agravo de Petição, nesse caso, contraria o disposto no artigo 893, § 1º, da CLT e a Súmula 214 do TST.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravos de Petição não conhecidos”.

2. Os reclamantes alegam que “foram incluídas no polo passivo da execução trabalhista movida por Denir Simplicio da Fonseca exclusivamente na fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de formação de grupo econômico com a devedora principal. Ressalte-se que as Reclamantes jamais participaram da fase de conhecimento ou da produção de provas, nem tampouco houve alegação de sucessão ou abuso da personalidade jurídico e instauração de IDPJ” (fl. 1).

Afirmam que, “após a fixação da tese vinculante no Tema 1232 por este STF em outubro de 2025, as Reclamantes requereram sua exclusão do polo passivo. Contudo, o juízo reclamado indeferiu o pedido em 03/02/2026 (decisão interlocutória irrecorrível no processo do trabalho), mantendo a execução forçada e a ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, além de RENAJUD, INFOJUD e CNIB” (fls. 1-2).

Sustentam que, “ao manter as Reclamantes na execução sem que estas tenham integrado a fase cognitiva, nega aplicação à norma vinculante deste Tribunal, violando o devido processo legal e a ampla defesa” (fl. 2).

Requerem “a concessão de medida liminar para suspender todas as ordens de constrição contra as Reclamadas nos autos do processo nº 0000079-07.2021.5.11.0003, determinando o desfazimento das medidas de constrições com a imediata devolução dos valores constritos e desagravando bens móveis e imóveis, a fim de que retornem aos status quo ante, até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 3).

No mérito, pedem que, “ao final, a presente Reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão que incluiu as Reclamantes no polo passivo, determinando sua exclusão definitiva da execução, em observância ao Tema 1232 do STF” (fl. 4).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter os reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento.
Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:
‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)
No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).

6. O ingresso dos reclamantes no polo passivo do processo de origem ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado, não sendo eles parte na fase de conhecimento da ação, tendo sido incluídos somente na fase de execução.

7. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.
Os Ministros deste Supremo Tribunal, em processos análogos, têm decidido pela parcial procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se as seguintes decisões:
“Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).

“Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).
“Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).

8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0000079-07.2021.5.11.0003 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora